Tribunal: STF
Processo: ARE 1441984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução fundada em notas promissórias atreladas a instrumento de confissão de dívida - decisão que determinou a expedição de carta precatória a fim de penhorar bens encontrados nas residências dos agravantes e avaliar os imóveis já penhorados, bem como a intimação dos agravantes para juntar os pagamentos relativos à venda dos veículos AUDI/A3 e VW/AMAROK - insurgência dos agravantes fundada na alegação de que seus patronos não tiveram acesso aos autos e que as medidas constritivas estão embasadas em documentos sigilosos, bem como na desnecessidade de novas constrições eis que as já efetivadas são suficientes para garantir a execução, alegando ainda que a avaliação dos imóveis deve ser feita por profissional capacitado - inconformismo injustificado na parte conhecida - descabida a alegação de que houve negativa/dificuldade de acesso do patrono dos agravantes aos autos, mormente que em se tratando de autos digitais o acesso é imediato - inexistência de abuso do agravado no requerimento de medidas constritivas com base nas declarações de renda dos agravantes - inocorrência de “devassa à intimidade” dos agravantes e/ou “sedenta sanha arrecadatória” do agravado, eis que o objetivo da execução é justamente arrecadar bens do devedor visando a satisfação do valor pretendido pelo credor - inexistência de abuso no requerimento de novas medidas constritivas eis que todos os imóveis penhorados até então ostentam outras restrições e pendências em suas matrículas, de modo que a execução não está garantida - desconsideração da questão relativa à capacitação técnica do profissional que deverá ser nomeado para avaliar os imóveis, eis que a decisão combatida nada deliberou nesse sentido - decisum mantido - recurso improvido na parte conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente